Tribunal: STF
Processo: ARE 1537199
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 12):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO E AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. I - Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, vez que revestem-se de caráter remuneratório. Aplicação do Tema 1.174 do STJ, em sede de recurso repetitivo. II - Recurso da parte impetrante desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MD PAPÉIS LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 195, I, “a”, II; e 201, § 11, da CF/1988, defendendo a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório.



    Sustenta que a verbas ora em discussão (vale-transporte e vale-alimentação) “não possuem caráter remuneratório, mas sim, natureza INDENIZATÓRIA, não podendo se falar em retribuição por serviço prestado, visto que a indenização é recebida para compensar os prejuízos jurídicos e/ou patrimoniais suportados pelo indenizado, não sendo, portanto, sujeita a incidência das contribuições previdenciárias” (fl. 9, Doc. 14). 



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito de não recolher contribuição previdenciária sobre o vale-transporte e o vale-alimentação, bem como de restituir/compensar o valor das contribuições recolhidas indevidamente (Doc. 14, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 16), o Tribunal de origem, quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o STF, no julgamento do ARE 1.26.750/RJ (Tema 1100), “assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador”; e, em relação à compensação, não admitiu o apelo extremo por tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 16)



    No Agravo (Doc. 18), a parte alega que no Tema 1100 da repercussão geral nada se decidiu sobre o vale-alimentação e o vale-transporte.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO registrou, inicialmente, que o recurso foi inadmitido na origem com base em precedente firmado por esta CORTE sob a sistemática da repercussão geral, de modo que contra essa decisão não cabe Agravo dirigido ao STF. Por essa razão, determinou a devolução do processo à origem para que adotasse, conforme os Temas 20 e 1100, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (Doc. 19).



    Recebido o processo na origem, a Vice-Presidência não conheceu do Agravo interposto ao fundamento de que não cabe a sua interposição de decisão que nega seguimento ao RE com base em precedente da repercussão geral (fl. 4, Vol. 22).



    Em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Vol. 22, fl. 5), ocasião em que o Juízo de origem reconsiderou a decisão anterior e determinou a devolução dos autos ao STF (Vol. 22, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    De outro lado, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 1100/RG, e não o admitiu quanto ao pedido de compensação dos valores, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    A negativa de seguimento do RE pelo Tema 1100/RG prejudica a questão relativa à compensação dos valores, uma vez que o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegou o mandado de segurança no qual se pleiteou a não incidência da contribuição previdenciária sobre determinadas verbas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente